Tribunal: TJBA
Processo: 0570659-37.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570659-37.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Francisco Alves do Nascimento Filho

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO, LAIS DA HORA SANTOS

APELADO: Petroleo Brasileiro SA Petrobras e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, LEANDRO CAMPOS BISPO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDOS ESPECÍFICOS. JULGAMENTO CITRA PETITA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo cabíveis quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre questões relevantes suscitadas pelas partes.

II - O princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir sobre todos os pedidos formulados na petição inicial, sendo citra petita a sentença que se omite em relação a algum dos pedidos, configurando vício processual que autoriza sua anulação.

III - Demonstrada a ocorrência de julgamento diverso do pedido formulado na inicial, com fundamento em causa de pedir não invocada pelo autor, configura-se julgamento extra petita, que constitui vício processual passível de reconhecimento de ofício.

IV - A ausência de pronunciamento judicial sobre pedidos específicos de revisão dos salários de cálculo e anulação de cláusulas contratuais caracteriza omissão que compromete a prestação jurisdicional e exige correção mediante embargos declaratórios.

V - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0570659-37.2015.8.05.0001
, em que figura como Embargante,
FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO FILHO,
e como Embargadas,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da Relatora.